Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PENA. MÍNIMO LEGAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, mais 11 dias-multa, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 meses, pela prática do delito tipificado no artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).
2. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante e, subsidiariamente, requer o afastamento da reincidência, aplicação da pena no mínimo legal, alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) estabelecer se a agravante da reincidência deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Constatação de Condução de Veículo sob Influência de Álcool ou Substância Psicoativa, pela Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial Final, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. O crime previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97 é classificado como de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a consumação do crime.
6. A jurisprudência admite a configuração do delito de embriaguez ao volante com a utilização de outros meios de prova, além do teste de etilômetro e do exame sanguíneo, como o termo de constatação aferido por autoridade policial.
7. A tese absolutória por insuficiência probatória é rejeitada, devendo ser mantida a condenação do réu às penas do art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei n. 9.503/97.
8. Na dosimetria da pena, a reincidência não resta configurada, uma vez que a decisão condenatória penal utilizada pelo magistrado para configurá-la ainda não transitou em julgado.
8. 9. Considerando o quantum de pena aplicado, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, finalmente, sendo, o acusado, tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP, o regime adequado é o aberto.
10. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, com base no art. 44, § 2o, do CP.
11. A pena acessória de proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo prazo de 2 meses é proporcional à pena corporal, não merecendo alteração.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.